Tribunal: TJBA
Processo: 8116648-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116648-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONICA REGINA PASSOS SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, MARCELO MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas e por Mônica Regina Passos Silva e Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção monetária e juros de mora, além do pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 2.500,00 e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

CEBAP sustenta a regularidade dos descontos, alegando que o recorrido aderiu digitalmente ao serviço, com confirmação por SMS e envio de kit de boas-vindas, pleiteando a exclusão da condenação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório. Além disso, requer a concessão da justiça gratuita e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Mônica Regina Pasos Silva e Silva, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores descontados, alegando que a abusividade dos descontos já configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Pleiteia, ainda, a majoração da indenização por danos morais e o aumento do percentual de honorários advocatícios para 20%.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado nos autos que a recorrida não comprovou a celebração do contrato, sendo abusivos os descontos efetuados mensalmente nos rendimentos da parte autora.

A prova apresentada pelo apelante CEBAP (gravação telefônica) não se refere à autora da ação, tornando-a imprestável para comprovação da contratação.

A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, evidenciando falha na prestação do serviço e legitimando a indenização por danos morais.

A majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 se justifica em razão da jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia, que adota esse patamar em casos semelhantes.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser realizada em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de justificativa plausível para os descontos.

O pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente CEBAP deve ser rejeitado, pois se trata de pessoa jurídica sem comprovação de hipossuficiência.

10. Os honorários advocatícios são majorados para 15%, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de CEBAP conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
° 8116648-69.2024.8.05.0001
em que figuram como partes recorrentes
CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas
e
Mônica Regina Pasos Silva e Silva
, e como parte recorrida
[NOME DO AUTOR DA AÇÃO]
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE CEBAP E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MÔNICA REGINA PASOS SILVA E SILVA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora